Tribunal: TJSP
Processo: 1000663-26.2025.8.26.0334
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*EXTINÇÃO – Carência de ação derivada do ajuizamento de ação declaratória de inexistência de relação contratual sem prévio exaurimento da via administrativa para a solução da controvérsia, ante potencial situação de litigância predatória, restando indeferido o pedido de justiça gratuita por ausência de documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada - Irresignação recursal da parte autora

Ementa:
*EXTINÇÃO – Carência de ação derivada do ajuizamento de ação declaratória de inexistência de relação contratual sem prévio exaurimento da via administrativa para a solução da controvérsia, ante potencial situação de litigância predatória, restando indeferido o pedido de justiça gratuita por ausência de documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada - Irresignação recursal da parte autora alegando que juntou os documentos necessários ao ajuizamento da ação, havendo cerceamento de defesa para juntada de novos, pedindo, ainda, a concessão da justiça gratuita - CARÊNCIA DE AÇÃO – Não ocorrência – Petição inicial apta e não sendo exigível o exaurimento prévio da via administrativa para solução do problema, eis que a ameaça de lesão pode ser dirigida diretamente ao Poder Judiciário – Situação em que a ação não é de produção antecipada de prova e o documento pode ser exibido pela parte adversa em contestação, eis que o número do contrato foi declinado na inicial e está relacionado em extrato do INSS, segundo documentos juntados com aquela – Inaplicabilidade de analogia ao Resp 1.349.453/MS e ao Enunciado 11 do Numopede para a espécie da ação – Sentença anulada para o regular processamento com a fase de instrução – JUSTIÇA GRATUITA – Documentos juntados que revelam que a parte autora aufere renda de vínculo de trabalho cumulada com pensão por morte, atingindo patamar que gera presunção de capacidade de arcar com as custas processuais – Benesse que permanece indeferida, devendo a parte autora recolher as custas iniciais quando os autos voltarem à origem, sob pena de inscrição na dívida ativa – Apelação parcialmente provida.*